Tribunal: TJDFT
Processo: 0716980-57.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Estupro. Lesão corporal contra mulher. Provas. Palavra da vítima. Absorção. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu à 9 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de estupro e lesão corporal contra mulher.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se o crime de lesão corporal deve ser absorvido pelo crime de estupro; e (iii) o benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevância, desde que harmônica com os demais elementos probatórios. No caso, a versão da vítima é coerente, reiterada e corroborada por testemunhas e laudos periciais, inclusive com vestígios biológicos e lesões corporais compatíveis com a narrativa dos fatos.
4. A dinâmica dos fatos revela que as agressões físicas excederam o necessário para a prática do estupro, caracterizando desígnios autônomos e condutas distintas, o que afasta a tese de absorção e impõe a condenação também pelo crime de lesão corporal.
5. A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, caput; 129, § 13; 33, § 2o, “a”; CPP, art. 387, § 2o; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 694.900/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19/10/2021, DJe 25/10/2021; TJDFT, Acórdão 1236004, 0002600-77.2018.8.07.0006, Relator(a): Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 05/03/2020, publicado no DJe: 22/03/2020.